Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário em face de sentença proferida em ação de cobrança que condenou o Distrito Federal ao pagamento do percentual máximo do adicional de insalubridade, bem assim aos valores retroativos, tendo como termo inicial a data do laudo pericial produzido nos autos.
2. A pretensão da autora está assentada nos artigos 79 à 83 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, e no entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uniformização de jurisprudência, de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado à elaboração de laudo técnico que prove que o interessado efetivamente labora em condições insalubres ou perigosas (PUIL 413/RS). 2.1. Elaborado laudo técnico, por meio do perito nomeado pelo Juízo, restou devidamente comprovado que a autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, pois foi constatado, durante visita técnica ao local de trabalho da autora, que a profissional mantém contato diário, habitual e permanente com internos portadores de doenças infectocontagiosas.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. 3.1. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. 3.2. Dessa forma, verificou-se que o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo possui como marco inicial o laudo pericial produzido nos autos e, portanto, não pode retroagir para alcançar períodos anteriores.
4. Remessa necessária improvida.